Tribunal: CARF
Processo: 16682.721224/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721224/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DECISÃO ADMINISTRATIVA. NÃO ENFRENTAMENTO DE MATÉRIA
SUSCITADA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
A ausência, em parte, de verificação, análise e apreciação dos argumentos
apresentados na primeira instância pelo sujeito passivo caracteriza supressão de
instância, fato cerceador do amplo direito à defesa e ao contraditório, motivo
de nulidade. Esse entendimento encontra amparo no Decreto 70.235/1972 que,
ao tratar das nulidades no inciso II do art. 59, deixa claro que são nulas as
decisões proferidas com a preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para cancelar o acórdão recorrido, a fim de que a primeira
instância administrativa analise a existência de mudança de critério, decorrente da falta de
observância da norma contida no artigo 146 do CTN e no artigo 2o da Lei 9.784/99, bem como a
possibilidade de exclusão da multa e juros, de acordo com o artigo 110 do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721224/2017-13
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721224/2017-13

Para melhor descrever os fatos, adoto o relatório da decisão proferida no Acórdão
9303-013.012:
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL,
com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a
reforma do Acórdão n.o 3302-006.551, de 26 de fevereiro de 2019, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu provimento
ao recurso voluntário. O julgado recebeu ementa nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores, como
forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas pela
seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos garantidores
decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não podem ser consideradas
como receita típica decorrente do objeto social, e, por conseguinte, sujeitas à incidência
de COFINS. No caso das seguradoras, as receitas financeiras decorrentes dos
investimentos legalmente compulsórios não estão abrangidas no conceito de
faturamento.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF DO §1o DO ART. 3o
DA LEI No 9.718, DE 1998.
A base de cálculo da Cofins para as seguradoras e resseguradoras, ainda que entendida
como a receita bruta derivada exclusivamente das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, corresponde à receita bruta
operacional auferida no mês proveniente do exercício de sua atividade-fim.
As receitas financeiras não devem ser incluídas na base de cálculo da Cofins das
empresas seguradoras e resseguradoras, tendo em vista a declaração de
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998. Os embargos de declaração
oferecidos pela Fazenda Nacional foram monocraticamente rejeitados pelo Presidente
da 2a TO, nos termos do Despacho no -3a Câmara /2a Turma Ordinária, de 24 de junho
de 2019, fls. 1.217 e 1.218.
Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso especial
suscitando divergência jurisprudencial com relação à tributabilidade das receitas
financeiras decorrentes de investimentos compulsórios, integrantes do conjunto de
operações desenvolvidas pelas sociedades seguradoras no desempenho de suas
atividades empresariais.
Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no
9303- 003.863 e 9303-006.236.
Em exame de admissibilidade, nos termos do despacho 3a Seção de Julgamento/3a
Câmara, de 30 de julho de 2019, proferido pelo ilustre Presidente da 3a Câmara da
Terceira Seção, foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
O Contribuinte, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial da Fazenda
Nacional, postulando, preliminarmente, o não conhecimento e, no mérito, a sua negativa
de provimento.
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721224/2017-13

A decisão da CSRF deu provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional no sentido de entender que as receitas financeiras decorrentes de investimentos
compulsórios das seguradoras, por disposição legal, compõem a base de cálculo do PIS e da
COFINS, visto que integram o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas pelo
Contribuinte no desempenho de suas atividades econômicas típicas, determinando o retorno ao
colegiado 'a quo' para análise das demais matérias constantes no Recurso Voluntário.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/72.
Conforme mencionado anteriormente, a CSRF deu provimento ao recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional no sentido de entender que as receitas financeiras decorrentes
de investimentos compulsórios das seguradoras, por disposição legal, compõem a base de
cálculo do PIS e da COFINS, visto que integram o conjunto das operações desenvolvidas pelo
Contribuinte no desempenho de suas atividades econômicas típicas, determinando o retorno ao
colegiado 'a quo' para análise das demais questões presentes no Recurso Voluntário.
Dito isso, em sede recursal, a Recorrente apresentou as seguintes alegações de
fato e de direito a serem julgadas pela Turma Ordinária deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
a RECORRENTE, que não é uma instituição financeira (conforme exposto no item 9
abaixo), mas uma sociedade seguradora especializada em operações de seguros de
pessoas e danos, esclarece que, em 12.05.99, impetrou preventivamente o Mandado de
Segurança n.' 99.0012290-9 (doc. 02 anexado à Impugnação), com o escopo de
assegurar o seu direito líquido e certo de calcular e recolher a contribuição para o PIS de
acordo com a sistemática prevista para as seguradoras na Lei Complementar n.' 7/70,
deixando, assim, de atender às disposições contidas na Lei n.' 9.718/98 (DOU de
28.11.98).
Situação semelhante ocorreu em relação à COFINS, uma vez que, em 06.05.99, a
RECORRENTE impetrou o Mandado de Segurança n.o 99.0011822- 7 (doc. 05 anexado
à Impugnação), também em caráter preventivo, com o escopo de assegurar o
reconhecimento do seu direito líquido e certo de não se submeter às disposições
contidas nos artigos 2o, 3o, 8o e 17, inciso I, da Lei n.o 9.718/98, tendo depositado os
valores em discussão em contas a ele vinculada.
O TRF da 2a Região e o STF concederam parcialmente as seguranças postuladas nos
Mandados de Segurança n.os 99.00122909-9 (PIS) e 99.0011822-7 (COFINS),
invocando expressamente como paradigmas os Acórdãos plenários do Egrégio Supremo
Tribunal Federal proferidos nos julgamentos dos RE nos 346.084-PR, 357.950-RS,
358.273-RS e 390.840-MG , nos quais a modificação introduzida pela Lei n.o 9.718/98,
de ampliar o conceito de faturamento como base de cálculo da COFINS, para nele
incluir receitas outras, como, por exemplo, as receitas financeiras, foi declarada
inconstitucional.
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721224/2017-13

Os Autos de Infração e a Decisão Recorrida Contrariam o Entendimento Oficial da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
da Jurisprudência do CARF sobre a Matéria, o que Demanda, Quando Menos,
Aplicação do Art. 146 do CTN por Modificação de Critério Jurídico Adotado na
Atividade de Lançamento.
o subitem 6.2 da Nota Técnica COSIT n* 21/2006, transcrita na pág. 3 do Parecer
PGFN/CAT n* 2.773/2007, exarado a propósito do assunto, segundo a qual, para fins de
determinação das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, “no caso de
instituições regulamentadas pela Superintendência de Seguros Privados, não devem ser
consideradas as receitas referentes às aplicações financeiras de recursos próprios”;
as conclusões do próprio Parecer PGFN/CAT n.* 2.773/2007, no qual sua ilustre autora,
depois de enaltecer e ratificar os fundamentos e conclusões da cita NOTA TÉCNICA
(item 65 do Parecer)9, analisando a base de cálculo da COFINS como um todo, depois
de considerar o seguro como espécie de serviço, conclui que, em consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte, por força do disposto no artigo 3* da Lei n* 9.718/98,
esse tributo incide única e exclusivamente sobre a receita bruta do contribuinte,
expressão cujo significado é o “contido no art. 2o da LC n.o 70, de 1991, isto é, as
receitas advindas da venda de mercadorias e da prestação de serviços”, donde, até
mesmo a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional reconhece “serviços para as
seguradoras abarcam as receitas advindas do recebimento dos prêmios , mas não as
receitas decorrentes de aplicações financeiras efetuadas com recursos próprios, como as
que estão sendo utilizadas para cálculo da base de cálculo do valor objeto da ação
executiva;
ainda que por absurdo o novo critério jurídico invocado nos autos de infração ora
enfrentados (prestigiado pelo acórdão recorrido), pudesse prevalecer, os tributos em
apreço só poderiam ser cobrados sem imposição de qualquer penalidade e acréscimo de
juros moratórios, na forma do artigo 100, inciso III, c/c o seu parágrafo único, do
mesmo CTN;
as sociedades seguradoras regulam-se pelo Decreto-lei n.* 73/66 e dependem de
autorização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para funcionar, a qual,
por sua vez, executa a política traçada pelo CNSP, ao passo que; b) os bancos, como as
demais instituições financeiras, são reguladas pela Lei n.* 4.595/64, dependendo para
funcionar de autorização do Banco Central do Brasil (BACEN). Outrossim, os objetos
sociais dessas companhias são completamente diferentes, explorando aquelas
(seguradoras) exclusivamente contratos de seguro, de natureza aleatória e indenizadora,
como estipulam os artigos 757 e 776 do Código Civil, ao passo que os bancos, assim
como as demais instituições financeiras, dedicam-se à “coleta, intermediação ou
aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros”, como descreve o artigo
17 da Lei n.o 4.595/64. Em resumo, se alguma plausibilidade houver em exigir
recolhimento de contribuições para o PIS e a COFINS das instituições financeiras
alegando que essas pessoas jurídicas têm por finalidade principal auferir receitas dessa
natureza, frutos de intermediação financeira, os fundamentos de tal alegação são
inaplicáveis às seguradoras, que têm objeto social completamente diverso.
O Acórdão 3302-06.551, reformado pela decisão da CSRF e composto por um
voto vencido e um voto vencedor, analisou as seguintes matérias para dar provimento ao recurso
voluntário, que são as seguintes:
Voto vencido
analisou o reflexo dos MS no 99.0122909 (PIS) e no 99.0011827 (COFINS);
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721224/2017-13

analisou a composição da BC a luz do Decreto no 76/66, artigos 28, 29 e 84; e
Resolução CMN no 3.308/2005, artigos 1o a 3o.
Voto vencedor
analisou a composição da BC a luzo do Decreto no 76/66, artigo 28, 29, 73 e 84;
analisou a Lei 8.212/91, artigo 22;
analisou Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007;
analisou Nota Técnica Cosit no 21, de 28 de agosto de 2006; e
Lei 4.595/64
Nesses termos, a matéria remanescente que não foi objeto de análise diz respeito à
mudança de critério jurídico adotada na atividade de lançamento, conforme o previsto no artigo
146 do CTN, bem como às alegações relativas ao fato de que os tributos em questão só poderiam
ser cobrados sem imposição de qualquer penalidade e acréscimo de juros moratórios, de acordo
com o artigo 100, inciso III, c/c o seu parágrafo único, do mesmo CTN. Passamos à análise
dessas questões.
Mudança de Critério Jurídico e Exclusão da Multa e Juros
Em sede recursal, a Recorrente discorre sobre a infração contida no lançamento
fiscal, alegando que não observou a norma contida no artigo 146 do CTN e o artigo 2o da Lei
9.784/99, bem como a possibilidade de excluir a multa e juros, de acordo com o artigo 110 do
CTN, como se segue:
5. Os Autos de Infração e a Decisão Recorrida Contrariam o Entendimento Oficial da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
da Jurisprudência do CARF sobre a Matéria, o que Demanda, Quando Menos,
Aplicação do Art. 146 do CTN por Modificação de Critério Jurídico Adotado na
Atividade de Lançamento.
5.1. Sobre o assunto objeto do título deste item asseverou o voto condutor do acórdão
recorrido:
“(...)
Como se verifica, ao contrário do que alega a interessada, em nenhuma dessas decisões
judiciais restou estabelecido que fossem excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins
‘todas as receitas financeiras’, incluindo, dentre elas, as receitas de aplicações
financeiras vinculadas a Bens Garantidores de Provisões Técnicas. Na esteira dessas
decisões é que a contribuinte entende que o afastamento do então § 1o do art. 3o da Lei
no 9.718, no que se refere à utilização da totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica - já que as receitas de naturezas diversas não poderiam integrar a base de
cálculo das contribuições - impossibilita a incidência das contribuições do PIS e da
Cofins sobre a totalidade das receitas financeiras e equiparadas, que a seu ver não
poderiam ser exigidas na forma consubstanciada nos lançamentos.
É de se notar que no MS no 99.001182-7, relativo à COFINS, o Supremo Tribunal
Federal esclarece o significado da receita bruta das vendas de mercadorias e da
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721224/2017-13

prestação de serviços como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais (....)
Nesse ponto, é oportuno destacar a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no sentido de que o conceito de receita bruta, sujeita à exação tributária,
envolve não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, e
sim a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, como aqui se
vê:
“EMENTA: RECURSO. Extraordinário. COFINS. Locação de bens imóveis.
Incidência. Agravo regimental improvido. O conceito de receita bruta sujeita à exação
tributária envolve, não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de
serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.(RE
371258 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em
03/10/2006, DJ 27- 10-2006 PP-00059 EMENT VOL-02253-04 PP-00722) “ (grifou-
se)
Não menos importante para elucidar a questão em debate, o destaque de que a
inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/1998 não alcançou o caput do
art. 3o, conforme esclarecido pelo Min. Cezar Peluso:
Por todo o exposto, julgo inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/98, por
ampliar o conceito de receita bruta para “toda e qualquer receita”, cujo sentido afronta a
noção de faturamento pressuposta no art. 195, I, da Constituição da República, e, ainda,
o art. 195, § 4o, se considerado para efeito de nova fonte de custeio da seguridade
social. Quanto ao caput do art. 3o, julgo-o constitucional, para lhe dar interpretação
conforme à Constituição, nos termos do julgamento proferido no RE n° 150.755/PE,
que tomou a locução receita bruta como sinônimo de faturamento, ou seja, no
significado de “receita bruta de venda de mercadoria e de prestação de serviços”,
adotado pela legislação anterior, e que, a meu juízo, se traduz na soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais” (STF, RE n° 357.9507RS, Tribunal
Pleno, Rei. Min. Marco Aurélio, v.m., j. 09.11.2005, DJU, Seção 1, de 15.08.2006, p.
58) (grifou-se)
Assim, havendo equivalência entre faturamento e receita bruta, nos moldes do caput do
art. 3o da Lei n° 9.718/1998, a receita bruta operacional (faturamento) corresponde à
totalidade dos ingressos auferidos no desempenho da atividade típica da empresa,
segundo o seu objeto social, independente da natureza da empresa ou da atividade
desenvolvida pela mesma. Nas palavras do Min. Cezar Peluso, é ‘todo incremento
patrimonial resultante do exercício de atividades empresariais típicas’:
(...)
Portanto, o relevante para a norma de incidência do PIS/Pasep e da COFINS é a
identidade entre a receita bruta e a atividade mercantil desenvolvida nos termos do
objeto social da pessoa jurídica. A declaração de inconstitucionalidade, do § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718, de 1998, apenas firmou o entendimento de que não é qualquer receita
que pode ser considerada faturamento para fins de incidência dessas contribuições
sociais, mas apenas aquelas vinculadas à atividade mercantil típica da empresa.
Cumpre ressaltar que, diante das peculiaridades e implicações da atuação das
instituições financeiras e equiparadas, dentre as quais se encontram as sociedades
seguradoras, expressas disposições legais estabelecem certas atividades a serem por elas
exercidas, caracterizando-se, assim, a existência de um objeto social legalmente
tipificado. Em ouras palavras, as atividades exercidas por essas instituições em razão de
mandamentos legais integram o rol de suas atividades próprias, portanto, típicas. Sendo
assim, tem-se que as receitas decorrentes de tais atividades legalmente compulsórias
integram o faturamento dessas instituições.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721224/2017-13

De fato, em se tratando das sociedades seguradoras, o Decreto-Lei no 73, de 21 de
novembro de 1966, determina em seus artigos 28, 29 e 84 a obrigatoriedade do
investimento do capital para a formação das chamadas reservas obrigatórias, compostas
de reservas técnicas, fundos especiais e provisões, conforme reproduzido a seguir:
...
Estabelecem, pois, as expressas disposições do Decreto- Lei no 73, de 1966, que as
sociedades seguradoras devem compulsoriamente constituir ‘reservas técnicas, fundos
especiais e provisões’, ‘além das reservas e fundos determinados em leis especiais’,
‘para garantia de todas as suas obrigações’.
Com fundamento em tais disposições legais, encontra-se em vigor a Resolução CMN no
3.308, de 31 de agosto de 2005, expedida pelo Conselho Monetário Nacional, e tornada
pública pelo Banco Central do Brasil. Essa Resolução traz, em seu anexo, Regulamento
que disciplina a aplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos fundos das
sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização e das entidades abertas de
previdência complementar, bem como a aceitação dos ativos correspondentes como
garantidores dos respectivos recursos.
(...)
Com fundamento em tais disposições, encontra-se em vigor a Resolução do Conselho
Monetário Nacional no 3308/2005, que, entre outras coisas, determina que osrecursos as
reservas, das provisões e dos fundos das sociedades seguradoras devem ser alocados nos
segmentos de renda fixa, de renda variável e/ou imóveis.
Portanto, é inegável que a efetivação dos investimentos legalmente compulsórios e a
cotidiana administração da alocação destes recursos nas diferentes aplicações
normativamente admitidas caracterizam-se como operações empresariais próprias e,
portanto, típicas das sociedades seguradoras. Sendo assim, tratando-se o faturamento do
resultado econômico das operações empresariais típicas, como estabelece a legislação e
assegura o STF, resta nítido que as receitas decorrentes dos referidos investimentos
compulsórios, sejam elas financeiras ou quaisquer outras, integram o faturamento das
sociedades seguradoras, entendido em seu conceito irredutível. Tais receitas compõem,
pois, as bases de cálculo da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep dessas
sociedades, conhecidas as disposições dos arts.2o e 3o, caput, da Lei no 9.718, de 1998.”
(grifos nossos)
5.2. Esse entendimento, todavia, além de desconsiderar as decisões transitadas em
julgado favoravelmente à RECORRENTE e externar conclusões equivocadas quanto à
jurisprudência do STF professada nos RE n.os 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG, contraria frontalmente, como acima anunciado, a interpretação da matéria
dada pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), como atestam, repita-se:
a) o subitem 6.2 da Nota Técnica COSIT n* 21/2006, transcrita na pág. 3 do Parecer
PGFN/CAT n* 2.773/2007, exarado a propósito do assunto, segundo a qual, para fins de
determinação das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, “no caso de
instituições regulamentadas pela Superintendência de Seguros Privados, não devem ser
consideradas as receitas referentes às aplicações financeiras de recursos próprios”;
b) as conclusões do próprio Parecer PGFN/CAT n.* 2.773/2007, no qual sua ilustre
autora, depois de enaltecer e ratificar os fundamentos e conclusões da cita NOTA
TÉCNICA (item 65 do Parecer)9, analisando a base de cálculo da COFINS como um
todo, depois de considerar o seguro como espécie de serviço, conclui que, em
consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, por força do disposto no artigo 3*
da Lei n* 9.718/98, esse tributo incide única e exclusivamente sobre a receita bruta do
contribuinte, expressão cujo significado é o “contido no art. 2o da LC n.o 70, de 1991,
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721224/2017-13

isto é, as receitas advindas da venda de mercadorias e da prestação de serviços”, donde,
até mesmo a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional reconhece “serviços para as
seguradoras abarcam as receitas advindas do recebimento dos prêmios , mas não as
receitas decorrentes de aplicações financeiras efetuadas com recursos próprios, como as
que estão sendo utilizadas para cálculo da base de cálculo do valor objeto da ação
executiva;
5.3. Tais pronunciamentos, à evidência, além de traduzirem irreparavelmente a correta
interpretação das leis aplicáveis ao assunto em discussão neste feito, materializam
critério jurídico adotado pela Administração Tributária no exercício do lançamento,
produzindo os efeitos previstos no artigo 146 do CTN e no inciso XIII do parágrafo
único do artigo 2* da Lei n* 9.784/99, que realizam o princípio da segurança jurídica e
a proteção à confiança legítima do administrado, insculpido, entre outros, no preâmbulo
e no caput do artigo 5o da Constituição Federal que, como ensina o Professor Celso
Antonio Bandeira de Mello (in Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros,
19a ed., 2005, pp. 75/76), visam “evitar alterações surpreendentes que instabilizem a
situação dos administrados”, ao prescreverem, impedindo que interpretação diversa
alcance os fatos geradores anteriores, como pretende a fiscalização com a lavratura dos
presentes autos de infração, in verbis:
CTN
“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.” (grifos nossos)
Lei n* 9.784/99
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação.” (grifos nossos)
5.4. Por conseguinte, constatando-se que a RECORRENTE obedeceu fielmente às
instruções escritas das autoridades administrativas competentes, não há como acusá-la
de ter infringido norma legal alguma, sendo também impossível prosperar a
interpretação diferente da autoridade lançadora, hierarquicamente inferior àquelas.
5.5. Ipso facto, ainda que, por absurdo, essa nova interpretação do autuante, prestigiada
pela decisão recorrida, pudesse se sobrepor às acima citadas, seus efeitos somente
poderiam se produzir com relação a fatos geradores futuros, jamais alcançando o
passado, motivo bastante para condenar os lançamentos de ofício ao sepulcro.
5.6. Sobre o assunto, o autuante no TVF arguiu que “tanto a Nota Técnica Cosit n.o
21/2006, como o Parecer PGFN/CAT n.o 2.773/2007, não detalham a questão da
tributação, ou não, das receitas financeiras oriundas de Bens Garantidores”.
5.6.1. Trata-se, concessa maxima venia, de afirmativa inverídica, pois esses atos tratam
explicitamente disso, declarando o primeiro, com palavras mais do que suficientemente
claras, que “no caso de instituições regulamentadas pela Superintendência de Seguros
Privados, não devem ser consideradas as receitas referentes às aplicações financeiras de
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721224/2017-13

recursos próprios”, e no que foi ratificado pelo segundo quando, com indiscutível ênfase
proclamou:
“65. Portanto, andou bem a Secretaria da Receita Federal na Nota técnica anexa ao
presente expediente, quando classificou as atividades exercidas tanto pelas instituições
financeiras, quanto pelas seguradoras, como serviços para fins tributários, conforme
conceito legalmente configurado e amplamente demonstrado no presente trabalho.”
5.6.2. A decisão recorrida, por sua vez, ignorou, por completo tais pronunciamentos
expressos, não vertendo uma linha sequer sobre a matéria, provavelmente porque, no
afã de manter a todo o custo os lançamentos, optou por esse cômodo caminho, a ter que
se contrapor ao incontestável.
5.6.3. A conduta dessas autoridades, no entanto, transgridem os princípios inscritos no
caput do artigo 37 da Constituição Federal e no mais uma vez citado artigo 2o e
parágrafo da Lei no 9.784/99.
5.7. Ademais, ainda que por absurdo o novo critério jurídico invocado nos autos de
infração ora enfrentados (prestigiado pelo acórdão recorrido), pudesse prevalecer, os
tributos em apreço só poderiam ser cobrados sem imposição de qualquer penalidade e
acréscimo de juros moratórios, na forma do artigo 100, inciso III, c/c o seu parágrafo
único, do mesmo CTN.
Embora a Recorrente tenha levantado as questões anteriormente mencionadas em
sua impugnação, a instância 'a quo' já se pronunciou sobre esses temas. Como as decisões dos
órgãos inferiores não trataram dessas questões, este Conselho não pode abordá-las, sob o risco de
suprimir instâncias, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal Administrativo,
conforme se segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/04/2007 a 30/06/2007 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido
apreciada em primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que não se admite
no direito processual administrativo tributário. No presente caso, deve ser cancelado o
acórdão recorrido em parte para que a 1a instância análise a existência do erro de cálculo
alegado pelo sujeito passivo; o que, para um correto saneamento do processo, os autos
deverão ser restituídos à DRJ para apreciação. (9303-014.140 – CSRF / 3a Turma –
18.07.2023)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Ano-calendário: 2005 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
FALTA DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO
JULGAMENTO. Para que seja evitada a supressão de instância e, consequentemente, o
cerceamento de defesa, o processo deve retornar ao colegiado a quo para que seja
integralmente apreciada a matéria relativa ao reconhecimento, por decisão judicial
transitada em julgado, da aplicação, ao caso concreto, do instituto da denúncia
espontânea.( 3302-010.961 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
– 26.05.2021)
Frise-se esse direcionamento o disposto no art. 32 do Decreto 70.235/72:
“Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.”
Dado esse cenário, a fim de evitar a supressão de instância e, consequentemente,
garantir o pleno exercício do direito de defesa, concluo que o presente processo deve ser
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721224/2017-13

devolvido ao colegiado 'a quo' para que a matéria relativa à análise da existência de mudança de
critério, decorrente da falta de observância da norma contida no artigo 146 do CTN e no artigo 2o
da Lei 9.784/99, bem como a possibilidade de exclusão da multa e juros, de acordo com o artigo
110 do CTN, seja integralmente apreciada.
Diante do exposto, voto pelo cancelamento do acórdão recorrido, a fim de que a
primeira instância administrativa (DRJ) analise a existência de mudança de critério, decorrente
da falta de observância da norma contida no artigo 146 do CTN e no artigo 2o da Lei 9.784/99,
bem como a possibilidade de exclusão da multa e juros, de acordo com o artigo 110 do CTN.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1475
DF CARF MF
Original